Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO COMPROVADO. CONCLUSÃO DO CURSO EXIGIDO NO ART. 7o DO DECRETO No 31.650/10. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA POR MAIORIA. RECURSO DO PROCON/DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme o entendimento majoritário das Turmas Recursais do TJDFT, o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - IDC/ PROCON, entidade autárquica de administração superior, sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, se encontra vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Decreto n. 38.927/2018, Art. 1o), integrante da Administração Superior do DF, e de onde provêm os recursos para o pagamento dos servidores. Desse modo, o Distrito Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se discute a implementação e pagamento de Gratificação de Atendimento ao Público (GAP). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1434192 e 1434157; 2a Turma Recursal, acórdãos 1316072 e 1195184 e 3a Turma Recursal, acórdãos 1427782 e 1196714. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA.
2. A Lei Distrital no 4.502/12, que criou a Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal no Quadro de Pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor - IDC-PROCON/DF, prevê no inciso II, do seu art. 11, o pagamento de Gratificação de Atendimento Público, observada a regulamentação determinada pelo Decreto Distrital no 31.650/10, para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público.
3. O Decreto no 31.650/10, que por sua vez dispõe sobre o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP aos servidores públicos do Distrito Federal, lotados e em exercício nas Unidades de Atendimento ao Público do Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, prevê em seu art. 4o, que se caracterizam como servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades de atendimento ao público do PROCON/DF, aqueles que desempenham funções de atendimento presencial e telefônico.
4. Em complementação, o próprio Regimento Interno do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal prevê que: "aos servidores efetivos, integrantes da Carreira de Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, aplicam-se a Lei Complementar Distrital 840, de 23.12.2011, e a Lei Distrital 4.502, de 20.09.2010". (assim previa o art. 36 do Decreto no 34.669/13, mantido em exata correspondência pelo art. 39, do Decreto no 38.927/18).
5. No caso, o requerente é servidor de carreira, ocupando o cargo de Analista de Atividades de Defesa do Consumidor especialidade Direito e Legislação -, lotado na Gerência Jurídica da Diretoria Jurídica do PROCON/DF e comprovou com vasta documentação (IDs 45498339, 45498340, 45498341, 45498343, 45498344 e 45498345) que atuou e atua no atendimento ao público no seu exercício profissional. Registre-se que a lei não exige que a atuação do servidor seja exclusivamente com atendimento ao público. Precedente: acórdão 1174400, Relator Carlos Alberto Martins Filho.
6. Além disso, em cumprimento ao art. 7o do Decreto no 31.650/10, que dispõe ser "pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, a ser ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV", o recorrido também comprovou que concluiu o Curso Atendimento ao Público em 18 de novembro de 2021 (ID 45498342).
7. Daí se conclui que o servidor desempenha atividades de atendimento ao público a merecer a remuneração complementada com a concessão da gratificação (GAP). Entendimento contrário ensejaria locupletamento ilícito por parte do PROCON pelo recebimento do serviço, sem a devida contrapartida referente ao acréscimo do valor da gratificação prevista.
8. Comprovado que a parte recorrida é servidor do PROCON/DF, que realizou e realiza atendimento ao público, com a formação necessária, é devido o pagamento de Gratificação de Atendimento ao Público, conforme já reconhecido na sentença recorrida, não sendo o caso de aplicação da Súmula vinculante no 37 do STF que de assunto diverso se trata.
9. Por fim, consigno que não há desacerto na condenação, pois o juízo de origem considerou o período decorrido entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença para imputar a obrigação de pagar à parte adversa. Nesse sentido, é caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.
10. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA POR MAIORIA. RECURSO DO PROCON/DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida nos seus demais termos por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, a pagar a verba honorária da sucumbência equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.